Tribunal: STF
Processo: AI 586706
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   INATIVO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR.
   LEI ESTADUAL N. 7.145/97. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA
   280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.